Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1003067-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), CELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 354.102.801-72 (AGRAVANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (AGRAVANTE), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJ/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CELSO BORGES (VÍTIMA), LEANDRO GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA), MAURO CELSO VENTURA DE MORAES (VÍTIMA), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
REITERAÇÃO DAS RAZÕES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO

- ARESTO DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de “argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, [...] enseja a negativa do provimento ao agravo regimental
” (STJ,
AgRg no Ag no 771937/MG
).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO No 1003067-07.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: CÉLIO ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por CÉLIO ALVES DE SOUZA contra decisão monocrática proferida em 22.03.2022 (ID 122182036), na qual foram desprovidos os embargos de declaração opostos (ID 120828485) contra extinção, sem resolução de mérito, do
Habeas Corpus
no 1003067-07.2022.8.11.0000 (ID 12052461).

O agravante sustenta o impedimento deste relator por ter atuado na fase preparatório da
“Operação Arca de Noé na condição de Promotor de Justiça e ainda, exercendo o cargo de Secretário de Estado”
.

Requer o provimento para o reconhecimento do impedido do relator e, consequentemente, redistribuição (ID 123004476).

A i. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento do agravo interno sob a assertiva de que
“diante da ausência de atuação do e. Des. Relator, nas investigações das ações penais no 43/2004 e 092/2002 (IDs 119132482 e 119132485), respectivamente, ou qualquer outra ligada à prática de homicídios, pelo agravante ou por João Arcanjo Ribeiro não há falar-se no reconhecimento de impedimento e da omissão aventada”
.
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 124574670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise dos embargos de declaração interpostos por
CÉLIO ALVES DE SOUZA
não se reconheceu a omissão nos termos das seguintes premissas:

“
O impedimento reconhecido no RSE 0037595-60.2019.8.11.0042, em que figurava como recorrente João Arcanjo Ribeiro,
pelo cometimento, em tese, de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro – arts. 288 e 312 do CP e art. 1o, V, § 1o, II e § 4o da Lei no 9.613/98, tem motivação em investigações
oriundas da Operação Arca de Noé [prática do “jogo do bicho” e possível envolvimento de agentes políticos], nas quais atuei como promotor de Justiça, na fase preparatória, as quais não apontavam homicídios por ele perpetrados, que foram descobertos por investigações posteriores à operação.

Noutro giro, após a deflagração da operação, atuei para a extradição de João Arcanjo Ribeiro, na condição de Secretário de Estado de Segurança Pública, inclusive auxiliando a Casa Civil, de modo a viabilizar o ato internacional.

Na essência, não atuei nas investigações das ações penais no 43/2004 (ID 119132482) ou no 092/2002 (ID 119132485) ou qualquer outra ligada a execuções [homicídios] praticados pelo embargante ou por João Arcanjo Ribeiro.

Frise-se que o impedimento do art. 252, I do CPP, refere-se a processo em que “tiver funcionado” como órgão do Ministério Público, o que não ocorre neste caso.

Assim sendo, não se trata
“de atuação de magistrado nos mesmos autos em diferentes instâncias, nem tampouco se observa relação direta entre aqueles nos quais teria atuado, não se observando a alegada nulidade” (STJ, HC 517.569/DF, Relator Min Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, Julgado em 15.10.2019, Publicado no DJe em 22.10.2019).

Atente-se que o
c. STF e c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que as causas de impedimento previstas no art. 252 do CPP são taxativas e restritas a fatos diretamente relacionados à ação penal em que é arguida a imparcialidade (STF, AImp no 48; STJ, AgRg no AREsp no 1084281/MG).

Nesse quadro, não se reconhece a omissão alguma.
”
(ID 106476989)

Pois bem.

Os embargos de declaração foram desprovidos por não ter sido identificada omissão decorrente de impedimento funcional, visto que este relator, no exercício de atribuições do Ministério Público Estadual, não atuou nas investigações que embasaram as ações penais no 43/2004 e no 092/2002, ou quaisquer outras relativas a homicídios praticados a mando de por João Arcanjo Ribeiro, menos ainda pelo embargante.

Com efeito, no processo penal, há impedimento para o magistrado que
“tiver funcionado”
no processo como órgão do Ministério Público (CPP, 252, I), o que não ocorre no caso.

As razões deste agravo reiteram aquelas aduzidas nos embargos de declaração e não alteram a conclusão adotada.

Se os argumentos deduzidos pelo agravante forem insuficientes para modificação da decisão impugnada, o Agravo Regimental deve ser desprovido.

Adota-se a seguinte orientação do c. STJ:

“[...] O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. [...] Agravo regimental desprovido
.” (
AgRg no Ag no 771937/MG
–
Relator: Des. convocado Vasco Della Giustina – 21.05.2010)

Com

essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022